Tribunal: STF
Processo: RHC 60526
Classe: RHC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-04-05
Data de publicação: 1983-04-05

Ementa:
Defesa. Cerceamento de defesa. Prazo para alegações finais. Intimação do advogado. Código de Processo Penal, art-500. - Cumpre  que o defensor do réu seja intimado da abertura do prazo para a apresentação das alegações finais, sob pena de nulidade, postergado o princípio da ampla defesa assegurado no § 15 do art. 153 da Constituição. - Recurso de habeas corpus provido.